Tribunal: TJDFT
Processo: 0751236-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME REJEITADA. AUSÊNCIA DO “ANIMUS CALUNIANDI” E “ANIMUS DIFAMANDI”. RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime pela suposta prática dos crimes de calúnia e injúria, previstos nos artigos 138 e 140 do Código Penal, com fundamento no inciso III do art. 395 do CPP.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Em suas razões recursais, a querelante argumenta que a inicial descreve fatos determinados, com ofensas públicas e falsa imputação de ameaça, além de indicar prova essencial nas câmeras de segurança, cuja obtenção depende de ordem judicial. Afirma ainda que o juízo antecipou o mérito ao afastar o dolo específico sem instrução probatória, violando o devido processo legal e a imparcialidade, razão pela qual requer o recebimento da queixa-crime, o prosseguimento da ação penal e a requisição das imagens, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para realização das diligências probatórias.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 80539865).
5. Pratica o delito de calúnia, conforme o art. 138 do Código Penal, aquele que “caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime”. Por outro lado, constitui o crime de injúria aquele que “injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”, com base no art. 140 do Código Penal. Ambos os tipos penais exigem a presença de dolo específico, caracterizado pela intenção consciente de atingir a honra alheia, seja por animus caluniandi ou animus injuriandi.
6. Ao examinar o conjunto probatório, não se verifica ofensa clara e inequívoca à honra da vítima, indispensável à configuração dos crimes contra a honra, a qual exige a imputação de expressões objetivamente aptas a atingir a dignidade ou o decoro.
7. A conduta descrita na inicial não configura o tipo penal da injúria, uma vez que, embora marcadas por linguagem inadequada, as expressões se apresentam como reação emocional e manifestação de desaprovação no calor do desentendimento acerca do horário de funcionamento do estabelecimento, não havendo comprovação minimamente segura de intenção deliberada de macular a dignidade ou o decoro da apelante, ausente, portanto, o animus injuriandi.
8. No que se refere ao crime de calúnia, a suposta imputação de ameaça, conforme descrita na inicial, não se apresenta delimitada com precisão quanto ao conteúdo, à forma e às circunstâncias específicas da alegada atribuição criminosa, tampouco evidencia, de plano, intenção deliberada da querelada de imputar à querelante a prática de crime, mostrando-se vinculada ao contexto de tensão momentânea e desentendimento ocorrido no estabelecimento comercial.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Sem custas e honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.